Tribunal: CARF
Processo: 11080.010881/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010881/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.651 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MERTEN ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DEDUÇÃO DE IRRF. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 80.
No ato de lançamento deverão ser deduzidos os valores a título de contribuição
retida, ainda que não tenham sido declarados em DIPJ, e desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo da contribuição.
COMPROVAÇÃO DE IRRF. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 143.
Em processos de determinação de exigência do crédito tributário a prova da
contribuição retida na fonte deduzida pelo beneficiário pode ser realizada por
um feixe de indícios que, diante das peculiaridades do caso em concreto,
demonstra forte probabilidade da existência da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para não admitir o pedido de reconhecimento de direito
creditório relativo ao 1o trimestre de 2004, e, no mérito, dar provimento parcial para: (i) permitir
a compensação do valor tributável do 3o trimestre/2003 com bases negativas anteriores até o
limite de base negativa de CSLL disponível; (ii) manter a exigência relativa ao 4o trimestre/2003;
(iii) reduzir o valor da contribuição objeto de lançamento do 2o trimestre/2004 de R$ 25.175,47
para R$ 13.418,02, e (iv) cancelar os créditos tributários referentes ao 3o e 4o trimestres/2004.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010881/2008-14
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio Magalhaes Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz, Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Retornam de diligência os presentes autos para julgamento de recurso voluntário
interposto contra decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação
apresentada ao lançamento de créditos tributários de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), referentes aos anos-calendário de 2003 e de 2004.
Sobre os fatos que ensejaram o lançamento, sirvo-me do relatório do Acórdão n°
1037.033 - 5a Turma da DRJ/POA, (e-fls. 677 a 681), de 23/02/2012:
As citações de números de folhas referem-se ao processo digital.
Contra o interessado, antes qualificado, foi lavrado Auto de Infração com anexos para
exigência de crédito tributário relativo à contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2003 e 2004 (fls. 4
- 15).
As infrações descritas são as seguintes:
1. Falta de adição do valor da contribuição registrada como despesas ou custo.
Não foram adicionados, na apuração da base de cálculo da contribuição, os valores da
Cofins cuja a exigibilidade está suspensa em virtude do depósito judicial.
Enquadramento legal: Lei n° 7.689, de 1988, art. 2°, § 1°, alínea "c", item 3, alterado
pela Lei n° 8.034, de 1990, art. 2°; Lei n°9.249, de 1995, art. 13, inciso I e IN SRF n°
390, de 2004, art. 50.
2. Compensação indevida de base de cálculo negativa de períodos anteriores.
Inobservância do limite de 30% do lucro líquido ajustado.
Enquadramento legal: art. 2° e §§, da Lei n° 7.689, de 1988; art. 58 da Lei n° 8.981, de
1995; art. 16 da Lei n° 9.065, de 1995; art. 37 da Lei n° 10.637, de 2002.
3. Insuficiência de recolhimento/declaração da contribuição. Valores declarados na
DIPJ do ano-calendário de 2003, terceiro e quarto trimestres. Enquadramento legal: art.
841, Incisos I, III e IV, do RIR/99.
A multa de ofício com o percentual de 75% e os juros de mora são exigidos conforme o
enquadramento legal descrito à fl. 15.
O total do crédito tributário do processo, até a data da autuação, é de R$ 176.449,81 (fl.
4).
O autuado, por meio de suas advogadas (procuração à fl. 358), impugnou o lançamento
(fls. 325-357), alegando, em síntese, sob os seguintes títulos/subtítulos, o seguinte:
1- DOS FATOS
Depois de relatar a exigência fiscal, registra que providenciou a compensação de parte
da CSLL lançada no 4° trimestre/2003 e no 2° trimestre/2004, conforme PER/DCOMP
que anexa (doc. 02), nos valores de originários de R$ 4.755,22 e de R$ 11.364,80,
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

respectivamente, com juros devidos à taxa Selic (out/2008), com aproveitamento da
redução da multa (50%).
Assim, a parte litigiosa corresponde às seguintes parcelas:
1) Lançamento relativo ao 3° trimestre de 2003.
2) Parte do lançamento referente ao 4° trimestre de 2003, no valor originário de R$
4.710,64.
3) Valores referentes ao 1°, 3 e 4° trimestres de 2004.
4) Parte do lançamento tributário do 2° trimestre de 2004, no valor originário de R$
13.810,68.
Acrescenta que a autoridade lançadora desprezou, na apuração dos valores apontados
nos autos, o seguinte:
1) A utilização de parte da base de cálculo negativa passível de compensação no limite
de 30% do lucro líquido ajustado da CSLL, relativamente ao 3° trimestre do ano-
base de 2003.
2) O direito de deduzir retenções de CSLL (antecipações de CSLL) contabilizadas no
1°, 2°, 3° e 4° trimestres do ano-base de 2004, relativamente às receitas que foram
integradas à base de cálculo da CSLL nesses períodos-base.
3) O pagamento efetivado por DARF no 4° trimestre do ano-base de 2003.
4)
Ainda, em linha subsidiária, preteriu pagamento efetivado por
DARF no 3° trimestre do ano-base de 2003.
Assim, os valores em litígio são indevidos.
II - DO DIREITO
A. Da preterição do lançamento tributário à compensação de bases negativas de
períodos anteriores, no limite de 30% da base de cálculo ajustada da CSLL
apurada, relativamente ao 3° trimestre do ano-base de 2003
Admite a inclusão de R$ 35.501,74, na base de cálculo da CSLL do 3° trimestre de
2003, que corresponde à Cofins com exigibilidade suspensa (infração 001).
Contudo, relativamente à infração 003 (insuficiência de recolhimento ou declaração),
valor de R$ 35.900,18, que foi declarado na DIPJ/2004 (fl. 44), não concorda.
Diz que, no 2° trimestre/2003, ocorreu a compensação integral da base de cálculo
negativa de período anterior, no montante de R$ 504.810,88, efetivamente superior ao
limite legal de 30%, circunstância que foi revisada e corrigida mediante lançamento de
ofício no processo 11080.006347/2008-03.
Assim, regularizada a indevida compensação, o autuado pode compensar no 3° trimestre
de 2003, a base de cálculo negativa da contribuição de período-base anterior, no limite
de 30% da base de cálculo ajustada da CSLL apurada.
Refazendo os cálculos, a defesa reconhece como devido o valor de R$ 27.366,74,
referente ao 3°trimestre de 2003, e não R$ 35.900,18.
Para revisão do lançamento de ofício, anexa a DIPJ "retifcadora" (doc 06 - fl. 411), bem
como a DCTF (doc 07), que formaliza tal crédito tributário, totalmente extinto,
conforme DARF (doc. 05), em 14/03/2008.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

B.
Da extinção da CSLL lançada de ofício no 4° trimestre do ano- base de 2003
Alega que o valor de R$ 4.710,64 é improcedente pois, de acordo com o DARF que
anexa (doc 08), o referido valor está extinto.
De outra forma, o valor de R$ 4.755,22, também está extinto, mediante compensação,
conforme PER/DCOMP (Doc 02).
Assim, o lançamento referente ao trimestre deve ser revisado, cabendo citar que a
retificadora da DIPJ/2004 (doc 06) e também a DCTF (doc 09). Observa que o
pagamento ocorreu em 14.03.2008, conforme DARF (doc 08), antes do lançamento de
ofício.
C.
Da desconsideração de retenções de CSLL relativas as receitas integradas à
base de cálculo tributável dessa contribuição social nos
trimestres dos anos-base de 2003-2004
As exigências fiscais, principalmente, relativas ao 2°, 3° e 4° trimestres do ano de 2004
estão incorretas, porque a autoridade fazendária, na revisão das DIPJ de 2004 e 2005,
preteriu a análise da CSLL antecipada, que foi retida na fonte em cada período-base,
relativamente às receitas integradas à base de cálculo da CSLL, conforme pode ser
verificado na escrituração contábil aliada aos comprovantes emitidos pelas fontes
pagadoras.
CSLL - 1° trimestre de 2004
Diz o impugnante que, conforme razão contábil, constata-se na conta patrimonial do
Ativo Circulante - Imposto a Recuperar - CSLL a compensar - no encerramento do 1°
trimestre de 2004 (doc. 11), saldo devedor contábil, no valor de R$ 3.326,29, o qual
deve ser reconhecido como crédito de CSLL, passível de restituição/compensação
(saldo negativo de CSLL).
Diante dessas informações, o lançamento deve ser revisado, conforme está na
DIPJ/2005 retificada (doc. 12), para reconhecimento do indébito fiscal.
CSLL - 2° trimestre de 2004
Em resumo, a defesa concorda com o valor da CSLL apurada, R$ 25.175,47 (fl. 343).
No entanto, segundo a defesa, o razão contábil do autuado comprova, na conta
patrimonial "CSLL a compensar", no encerramento do 2° trimestre de 2004 (doc. 13), o
saldo devedor contábil de CSLL é de R$ 16.096,39, que deduzido do valor R$ 2.285,71
(informado na DIPJ/2005), ainda dispõe de um saldo de R$ 13.810,68, apto a deduzir
parte da CSLL que foi lançada, restando, assim um saldo a pagar de R$ 11.364,80.
A extinção desse valor (R$ 11.364,80) foi providenciada mediante compensação via
PER/DCOMP (doc 02).
Assim, segundo a defesa, o valor de R$ 13.810,68 corresponde a parte indevida, pois
deve ser deduzida a contribuição contabilizada comoantecipação nesse trimestre,
conforme demonstração na DIPJ/2005 retificada (fl. 381).
CSLL - 3° trimestre de 2004
A defesa também concorda com a contribuição exigida, no valor R$ 925,07. Pelos
mesmos motivos expostos anteriormente, descreve que existe um saldo devedor contábil
de CSLL em sua contabilidade, no valor de R$ 15.006,10, que também é suficiente para
deduzir a contribuição lançada, restando, ao final, o valor de R$ 14.081,03.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

Diz que a CSLL suportada como antecipação, que não foi compensada contabilmente e
em termos fiscais, pode ser deduzida, conforme autorização contida no art. 16, I e IV, da
INSRFn° 390/94.
Dessa forma, alega a defesa, apontado o erro de fato, a exigência também é indevida,
devendo o lançamento ser revisado.
CSLL - 4° trimestre de 2004
A defesa concorda com o valor da contribuição apurada, RS 2.692,16, no entanto, relata
que dispõe de um saldo devedor contábil de CSLL, no valor de R$ 7.338,07.
Descreve que na DIPJ/2005 (anteriormente à revisão fiscal) consta a dedução da CSLL
retida na fonte, no exato montante da CSLL apurada, que informou como devida nesse
trimestre (R$ 2.569,22).
Reitera que a pretensão de deduzir da CSLL lançada o valor retido da contribuição tem
amparo legal, na citada instrução normativa.
Assim, diz a defesa, apontado o erro de fato na constituição do crédito tributário, a
exigência é improcedente.
Acrescenta que os valores da CSLL retidos estão comprovados com "razões contábeis"
e, por amostragem, com informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos
rendimentos (doc. 17). Esses valores são formadores dos saldos negativos da CSLL no
ano-base de 2004 e suficientes para sustar os efeitos da revisão de ofício da DIPJ/2005.
Por último, em apoio aos argumentos descritos, a defesa apresenta entendimentos da
doutrina.
III - DO PEDIDO
Ao final a defesa requer a desconstituição da parte do lançamento contraditado, com a
conseqüente extinção do correspondente crédito tributário lançado:
a)
referentes ao 3° e quarto trimestres de 2003, tendo em vista os
DARFs de pagamento;
b)
referentes ao 2°, 3° e 4° trimestres de 2004, tendo em vista a
utilização da CSLL retida na fonte, que incidiu sobre as receitas
computadas na apuração do valor tributável .
Contudo, a impugnação foi julgada improcedente por meio do acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004
RETIFICAÇÃO DE DIPJ APÓS O INICIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA.
A retificação da DIPJ não opera efeitos quanto ao auto de infração se efetuada depois de
iniciado o processo de lançamento de oficio.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTO
OU
CONTRIBUIÇÃO
ADMINISTRADOS PELA RFB.
A restituição ou a compensação de valores indevidos deve ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a utilização do programa PER/DCOMP.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

MULTA DE OFICIO. INCIDÊNCIA.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade e determina a incidência de
multa de ofício sobre os valores da contribuição devida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência da referida decisão, em 14/03/2012 (Fls. 690), a Recorrente interpôs o
presente recurso, em 12/04/2012 (Fls. 691 a 780), com o seguinte pedido:
(...)
III. DO PEDIDO

Ante o exposto nas razões recursais, a Recorrente requer a reforma do
julgamento de primeiro grau, adotados os argumentos e fundamentos jurídicos
esgrimidos em seu favor desde a impugnação, para efeito da correspondente extinção do
crédito tributário constituído e não confessado no Auto de Infração, especialmente
quanto ao (i) 3o e 4o Trimestres/2003, conforme se comprova por DARF o seu
pagamento; e, (ii) 2o, 3o e 4o Trimestres/2004, eis que, indubitavelmente, extintos os
créditos tributários de CSLL lançados, nos termos do art. 16, I e IV da Instrução
Normativa SRF n. 390/04, que admite à pessoa jurídica tributada mediante base de
cálculo ajustada deduzir da CSLL devida, em cada período-base, o valor da CSLL
Retida na Fonte que incidiu sobre as receitas computadas na apuração do apontado
regime de tributação.
(...)

Inicialmente distribuído o processo para a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção,
em 04/06/2014, converteu-se o julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita Federal do
Brasil da circunscrição da Recorrente informasse àquele Colegiado os motivos da desconsideração de
DCTF apresentada em 14/11/2003 (doc. 01 anexo ao recurso voluntário) na apuração do crédito tributário
relativo à CSLL do 3° Trimestre de 2003.
Em resposta, foram juntados a informação fiscal daquela Delegacia, o contraditório da
Recorrente a essa informação, além de requerimento, atendido pela Presidente da 1a Seção deste
Conselho, a fim de que o presente processo fosse redistribuído e vinculado ao PAF 11080.010713/2008-
11, que trata das mesmas infrações relacionadas ao imposto de renda, para julgamento conjunto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento, à exceção do pedido de reconhecimento de direito creditório referente ao 1o
trimestre de 2004, tal como fora feito em impugnação, questão que merece breves
esclarecimentos.
(I)
CSLL – 1o Trimestre de 2004
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

Foram apurados valores tributáveis pela não adição de tributos com exigibilidade
suspensa à BC da CSLL. Tais valores foram integralmente compensados com a base de cálculo
negativa apurada no próprio período (v. ficha 17-A da DIPJ - e-fls. 130), conforme
demonstrativo de compensação de bases negativas (e-fls. 19) e demonstrativo do auto de
infração de e-fls. 12. Portanto, ao final, houve tão somente redução de BC negativa de CSLL
nesse período, sem exigência de crédito.
A Recorrente não se insurge contra a infração, mas sim reclama pelo
reconhecimento de direito creditório, no valor de R$ 3.326,29, em razão da existência de
retenções na fonte não registradas em sua DIPJ.
A decisão recorrida se manifestou contrariamente ao pedido com base na
inobservância da formalidade estabelecida pela IN RFB n° 900/2008, dentre outras razões.
Vejam-se os seguintes excertos:
No procedimento fiscal, não foi apurado valor de contribuição a recolher. O
valor tributável apurado foi totalmente zerado pela compensação de base de
cálculo negativa de período anterior.
Entretanto, a defesa deseja que neste julgamento se reconheça direito creditório
do interessado, no valor de R$ 3.326,29, porque a pessoa jurídica não informou
na Ficha 17/DIPJ/2005, às linhas 46 a 49, da DIPJ original, os valores da
"CSLL retida na fonte", nem o saldo negativo de CSLL que devia ser declarado,
com o sinal negativo, na linha 51, titulada "CSLL a Pagar".
É certo que o art. 10 da IN SRF n° 600, de 2005, vigente à época da ação fiscal,
estabelece que os valores retidos podem ser utilizados pela pessoa jurídica para
compor o saldo negativo da CSLL, no entanto, neste caso, não houve esse
interesse do contribuinte (fl. 130), que agora vem alegar erro de fato.
A retificação da DIPJ não opera efeitos quanto ao auto de infração se efetuada
depois de iniciado o processo de lançamento de ofício (art. 833 do RIR/99).
Ainda, para que haja o reconhecimento de direito creditório deve ser observada
a formalidade estabelecida pela IN RFB n° 900, de 2008, art. 3°, § 1°, ou seja, a
restituição deve ser requerida pelo sujeito passivo com a utilização do programa
PER/DCOMP, já utilizado pelo interessado para quitar parte do crédito
tributário não litigioso deste processo.
Assim, a solicitação do contribuinte não pode ser atendida.
Contudo, a recorrente insiste em seu pedido, pois parece que não compreendeu as
razões para a negativa de seu pleito.
Convém, portanto, ressaltar que o presente processo trata de exigência fiscal,
sendo certo que a alegação de eventuais antecipações e retenções não declaradas se encontra no
campo de análise tão somente para fins de apuração do tributo devido com vistas à redução do
seu valor, e não para declaração de existência de saldo a restituir/compensar.
Desta forma, importante esclarecer que não são proibidas retificações de DIPJ
com intuito de se declarar a existência de saldo negativo, seja antes ou após eventual autuação. O
que se nega é o reconhecimento de direito creditório em procedimento estranho ao determinado
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

por lei (arts. 73 e 74 da Lei 9.430/96), bem como pelos demais atos normativos que regulam a
matéria.
Por tais motivos, não há que conhecer do presente pleito.
A seguir serão analisadas as questões de mérito na ordem pela qual foram
deduzidas na peça recursal, em relação a cada período de apuração da CSLL objeto de litígio.
(II)
CSLL – 3o Trimestre de 2003
Foram duas as infrações neste período relacionadas à falta de adição de valor de
tributo com exigibilidade suspensa à base de cálculo da CSLL, e à insuficiência de declaração de
débito em DCTF, sendo apenas esta última a infração objeto de litígio.
Isto, porque a Recorrente concorda com a adição do valor de R$ 35.501,74,
correspondente a tributo com exigibilidade suspensa, à base de cálculo (BC) da CSLL,
originalmente informada em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ - e-fls. 44), no montante de R$ 398.890,94. Na realidade, tal adição não refletiu
em majoração do tributo, uma vez que o valor adicionado foi compensado integralmente com
bases negativas anteriores pela autoridade fiscal.
Contudo, reclama que o acórdão recorrido negou-lhe o direito à compensação da
base de cálculo originalmente declarada (R$ 398.890,94) com o montante das bases de cálculo
negativas de períodos anteriores, uma vez que a fiscalização somente utilizou esse montante para
compensação integral do valor de R$ 35.501,74 acrescido por ela àquela base, restando tão-
somente a exigência decorrente do valor devido declarado em DIPJ, no total de R$ 35.900,18
(R$ 398.890,94 X 9%).
Não obstante tenha a Recorrente retificado a base da CSLL para compensá-la com
bases negativas anteriores, de forma a registrar o cálculo que defende correto, as declarações
retificadoras (DIPJ 2004 e DCTF) foram consideradas ineficazes pela decisão recorrida, uma vez
que foram apresentadas, em 16/10/2008, após a ciência do auto de infração (em 17/09/2008,
conforme e-fls. 323). Segundo o voto condutor, a compensação da base declarada em DIPJ, por
constituir uma faculdade, deveria ter sido exercida em momento oportuno (antes do início da
ação fiscal).
Alega contudo, a Recorrente, que a compensação de bases negativas anteriores
reduziria o valor devido de R$ R$ 35.900,18 para R$ 27.366,74, e somente não o fez em
momento oportuno por haver utilizado o montante daquelas bases para compensação integral da
base de cálculo do segundo trimestre de 2003, situação que fora corrigida mediante lançamento
de ofício no processo 11080.006347/2008-03, o que resultou na recomposição de saldo o
suficiente para compensação no período ora em discussão.
Acrescenta que, em 14/11/2003, cerca de cinco anos antes da autuação, havia
confessado em DCTF o valor de R$ 27.366,74, que corresponderia ao débito de CSLL do
período de apuração em análise, embora tenha efetuado o pagamento (e-fls 386/387) no valor
total de R$ 65.884,00 (Principal: R$ 35.900,18; Multa: R$ 7.180,03; e Juros: R$ 22.803,79)
somente em 14/03/2008.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

Por esse motivo o processo retornou ao Órgão de Origem para confirmação dos
fatos alegados pela Recorrente, e foi devolvido a esta Conselho, conforme relatório de diligência
fiscal (fls. 1194/1196), com a informação de que não houve valores declarados a título de CSLL
relativa ao 3o trimestre de 2003. Confira-se:
A partir dos fatos supramencionados, conclui-se que até 16/10/2008 o contribuinte não
havia declarado em DCTF débitos de CSLL relativos ao 3o Trimestre de 2003 e a
DCTF retificadora de 14/11/2003, mencionada pelo contribuinte, não foi localizada
nos sistemas da RFB, o que justifica o não aproveitamento de débitos declarados na
apuração realizada pela fiscalização à época da execução do procedimento fiscal.
Em contradita, a Recorrente alega que não possui documentos que possa
controverter a informação trazida em diligência. Contudo, defende que somente poderia haver a
incidência de multa moratória, conforme percentual utilizado no cálculo do DARF, em razão de
o débito se encontrar declarado em DIPJ, e de sua extinção por meio de pagamento.
Acrescenta ainda, em linha com a reclamação já exposta, que esse pagamento foi
realizado em valor maior que o devido em função justamente da não utilização dos prejuízos
anteriores para compensação da base declarada.
Sobre esse ponto, cita jurisprudência, e informa que a decisão recorrida do
processo 11080.010713/2008-11, também de relatoria deste Conselheiro, conforme requerimento
da Recorrente, admitiu a compensação em relação ao IRPJ do mesmo período de apuração, cuja
base de cálculo declarada, valor tributável, e total dos prejuízos anteriores apresentam o mesmo
valor daqueles ora tratados. Vejam-se passagens daquela decisão:
"No que tange à alegação de que no 3o trimestre/2003 poderia se compensar de
prejuízos fiscais anteriores, no valor de R$ 130.317,80, sendo que com essa
compensação o valor devido correto do IRPJ nesse trimestre seria de R$ 29.742,26, e
não R$ 53.446,27, tal alegação assiste razão ao impugnante, conforme passamos a
expor.
"Conforme Demonstrativo da Compensação de Prejuízos Fiscais (fls. 20), o
Resultado Ajustado Antes da Compensação no 3o trimestre/2003 foi de R$
434.392,68 (R$ 398.890,94 + 35.501,74), já incluso nessa base de cálculo o valor de
R$ 35.501,74 relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), cuja exigibilidade estava suspensa.
"Tal demonstrativo esclarece também que o impugnante poderia se compensar de
prejuízo, no valor de R$ 130.000,00, respeitando o limite de 30%, contudo na
presente autuação a fiscalização apenas se compensou do valor de RS 35.501,74,
deixando ainda um saldo de prejuízo após o ajuste de R$ 238.849,64.
"Dito isto, considerando a manifestação da recorrente, acolho o pleito de uso dos
saldos de prejuízos fiscais de períodos anteriores para reduzir a base de cálculo do
lançamento.
"Trata-se de uma faculdade concedida ao sujeito passivo que mantém os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do
prejuízo fiscal utilizado para a compensação, limitada a trinta por cento do lucro
líquido ajustado." (grifou-se)
Não há duvidas de que a compensação de prejuízos ou de bases negativas de
períodos anteriores representa uma faculdade do sujeito passivo, consoante o disposto no art. 16
da Lei no 9.065/95, verbis:
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

Art. 16 A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada,
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994,
com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário
subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no art.
58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios da
base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
A questão, contudo, que se apresenta é a possibilidade de reconhecimento de
compensação em sede de lançamento de ofício quando, originalmente, a base negativa de
períodos anteriores não fora aproveitada para redução do valor devido apurado, mas não
confessado oportunamente pelo sujeito passivo.
Nesse particular, ainda que a base originalmente confessada não tenha sido objeto
de compensação pelo sujeito passivo, entendo que deva ser privilegiada como regra a
compensação no ato de lançamento, especialmente porque a multa de ofício termina por majorar
sobremaneira o total devido, à exceção, contudo, de manifesta opção do sujeito passivo pela
compensação já efetivada com bases futuras ou pela amortização de parcelamentos especiais.
No caso em tela, à luz dos demonstrativos de compensação de bases negativas (e-
fls. 18/20), verifica-se que há saldo suficiente para compensação da base de cálculo do 3o
trimestre de 2003 sem afetar o limite das compensações efetuadas até o final de 2004. Contudo,
como o consentimento extemporâneo da compensação de bases negativas anteriores poderá
repercutir em eventual redução de valor já utilizado pela Recorrente até a data do presente
julgamento, acolho o recurso para permitir a compensação do valor tributável do 3o
trimestre/2003 com bases negativas anteriores até o limite do crédito disponível.
(III)
CSLL – 4o Trimestre de 2003
No que se refere à “insuficiência de recolhimento ou declaração” no valor de R$
4.710,64, alega a Recorrente que este valor está extinto, pois efetuou pagamento (e-fls. 482), em
14/03/2008, no total de R$ 8.457,47 (Principal: R$ 4.710,64; Multa R$ 942,12; Juros: R$
2.804,71).
Contudo, nessa questão não merece reparos a decisão recorrida, uma vez que o
pagamento se deu em 14/03/2008, vinte e dois dias após a ciência do termo de início de ação
fiscal (e-fls. 216/217). Vejam-se as conclusões:
Não tem razão a defesa. Ocorre que o interessado foi intimado em 21/02/2008 (AR de
fl. 217), conforme intimação de fl. 216 (ocorrência 3), para esclarecer os motivos da não
inclusão do referido valor na DCTF e para apresentar o respectivo DARF.
Consequentemente, em 14.03.2008 estava excluída a espontaneidade do contribuinte,
nos termos do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, que significa a incidência da multa
de ofício.
Analisando-se o comprovante de fl. 482 (DARF), constata-se que o valor recolhido não
contemplou a multa de ofício, mas a multa de mora. Diante do exposto, o lançamento
fiscal é procedente, no entanto, o valor recolhido deve ser considerado na apuração do
saldo devedor por ocasião da exigência fiscal deste processo.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

(IV)
CSLL – 2o, 3o e 4o Trimestres de 2004
Tal qual a reclamação efetuada em relação ao 1o trimestre de 2004, a Recorrente
não se insurge contra as infrações apuradas, mas solicita que sejam considerados os seguintes
valores correspondentes às retenções de CSLL não declaradas em DIPJ para dedução das
contribuições devidas, apuradas nos 2o, 3o, e 4o trimestres de 2004, respectivamente: R$
13.810,68; R$ 15.006,10; e R$ 4.768,85, conforme ilustrado na tabela abaixo:
Período de
Apuração
CSLL - Valor
Principal
Lançado
CSLL – Totais
de dedução
segundo a
Recorrente
CSLL – Valores
de dedução
Considerado no
Lançamento
CSLL – totais
de dedução
requeridos
2o trimestre/2004
R$25.175,47
R$16.096,39
R$2.285,71
R$13.810,68
3o trimestre/2004
R$925,07
R$15.006,10
R$0,00
R$15.006,10
4o trimestre/2004
R$2.692,16
R$7.338,07
R$2.569,22
R$4.768,85
A Turma julgadora considerou que o contribuinte não optou em momento
oportuno pela dedução da integralidade das contribuições retidas nos respectivos períodos de
apuração, uma vez que tais valores somente foram incluídos na linha respectiva de dedução da
DIPJ em retificadora apresentada após a ciência do auto de infração (fls. 489, 511, 512 e 513).
Além disso, quanto aos saldos negativos do 3o e 4o trimestres de 2004, resultantes da dedução
das antecipações requeridas, aplicou-se o mesmo entendimento já exposto em relação ao 1o
trimestre de 2004.
Contudo, ao contrário da situação anterior, merece consideração e análise o
recurso, mas tão-somente em relação aos valores lançados, pois restaram créditos tributários
exigidos em cada um dos trimestres nos seguintes valores, excluindo-se multa e juros: R$
25.175,47 (2o trim./2004.); R$ 925,07 (3o trim./2004).; R$ 2.692,16 (4o trim./2004).
Nessa matéria, já se encontra pacificado neste Conselho o entendimento de que
eventuais retenções contabilizadas e comprovadas, inclusive com a demonstração do
oferecimento à tributação dos rendimentos brutos que lhe deram causa, devem ser consideradas
no momento da determinação da exigência para fins de redução do quantum apurado. Nesse
sentido, veja-se a súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Para fins de apuração do quantum retido, procedi à análise dos documentos
acostados aos autos, de forma que, ao fim, tornou-se possível aferir a comprovação de retenção
das contribuições e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo por meio dos
documentos contábeis com lastro nas notas de serviço emitidas pela Recorrente.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

Inicialmente, ao constatar: (i) que a sociedade, segundo cláusula terceira de seu
contrato social (e-fls. 223), tem por objeto atividade única concernente à prestação de serviços de
advocacia; (ii) que a natureza dessa prestação de serviços (serviços profissionais) obriga a
retenção de tributos pela fonte pagadora, especialmente da CSLL apurada pela sistemática do
lucro real trimestral (art 30 da Lei 10833/2003 e art. 16 da IN SRF 390/2004); (iii) que em sede
de recurso foram apresentados conjuntos de planilhas, notas de serviço, e cópias do livro razão
contábil, e parte desses documentos foram objeto de análise em relação à similar questão tratada
no processo 11080.010713/2008-11 referente ao IRPJ; (iv) que nas notas de serviço
apresentadas, embora sejam de emissão da Recorrente, há a informação dos valores a serem
retidos, bem como o referido enquadramento normativo (e-fl. 788/1132); (v) que existem várias
retenções identificadas no sistema de consulta da RFB, a despeito de não atingirem o todo ora
reclamado; e, por fim, (vi) que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, conforme
inteligência da súmula CARF no 143, considerei dispensável na espécie o restrito exame do
conjunto dos demonstrativos de rendimentos retidos na fonte anexadas ao processo, já que o
volume de notas de serviço sugere a existência de outros demonstrativos não anexados aos autos,
não constituindo tais demonstrativos necessário meio de comprovação, uma vez que o objeto da
presente análise se cinge à verificação da existência de créditos a recuperar a título de CSLL para
fins de dedução das exigências apuradas pela autoridade fiscal, mas não para repetição de
indébito decorrente de pagamento a maior, situação esta que impõe maior rigor comprobatório.
Por outro lado, considerei necessária a comprovação da contabilização das notas fiscais de
serviço a fim de garantir que somente as antecipações decorrentes de receitas oferecidas à
tributação fossem admitidas. Nesse sentido, tomadas por empréstimo as informações colhidas do
relatório de diligência fiscal juntado ao processo 11080.010713/2008-11, que correspondem ao
exame do conjunto de notas de serviço emitidas nos três trimestres aqui tratados para fins de
verificação dos correspondentes registros contábeis, e do qual resultou a relação do conjunto de
notas fiscais não localizadas na contabilidade (Anexo III do citado relatório de diligência fiscal),
pôde-se realizar o cotejamento das notas fiscais juntadas aos presentes autos, e relacionadas nas
planilhas de e-fls. 785/786, 971, e 1083, com aquele Anexo, no intuito de se obterem os
montantes passíveis de dedução dos valores lançados.
Como resultado, verifiquei que não foram localizados nos registros contábeis as
notas fiscais cujos números estão registrados nas tabelas seguintes, devendo, portanto, serem
desconsiderados os seguintes valores de CSLL correspondentes aos totais de antecipações
pleiteados pela Recorrente: R$ 2.053,23; R$ 4.127,84; e R$ 120,00, referentes aos 2o, 3o, e 4o
trimestres, respectivamente:
a) 2o Trimestre
NF
Rendimento
IR
NF
Rendimento
CSLL
1786
700,00
7,00
1823
1.500,00
15,00
1775
750,00
7,50
1897
1.500,00
15,00
1824
750,00
7,50
1931
1.500,00
15,00
1828
750,00
7,50
1964
1.950,00
19,50
1829
750,00
7,50
1794
2.000,00
20,00
1830
750,00
7,50
1847
2.000,00
20,00
1894
750,00
7,50
1860
2.000,00
20,00
1920
750,00
7,50
1895
2.100,00
21,00
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

1921
750,00
7,50
1882
2.250,00
22,50
1922
750,00
7,50
1802
3.000,00
30,00
1927
750,00
7,50
1850
3.000,00
30,00
1941
750,00
7,50
1834
3.450,00
34,50
1942
750,00
7,50
1792
4.000,00
40,00
1960
750,00
7,50
1837
4.000,00
40,00
1972
750,00
7,50
1867
4.473,50
44,74
1783
825,00
8,25
1855
4.500,00
45,00
1795
842,83
8,43
1936
4.500,00
45,00
1848
842,83
8,43
1796
4.984,89
49,85
1861
900,00
9,00
1849
4.984,89
49,85
1973
900,00
9,00
1934
5.158,92
51,59
1781
1.000,00
10,00
1906
5.250,00
52,50
1801
1.000,00
10,00
1793
6.000,00
60,00
1854
1.000,00
10,00
1845
6.000,00
60,00
1772
1.049,93
10,50
1846
6.000,00
60,00
1790
1.050,00
10,50
1893
6.600,00
66,00
1881
1.050,00
10,50
1874
6.800,00
68,00
1798
1.250,00
12,50
1782
26.386,63
263,87
1799
1.250,00
12,50
1836
26.386,63
263,87
1851
1.250,00
12,50
1914
26.386,63
263,87
1852
1.250,00
12,50
Total
205.322,68
2.053,23
b) 3o Trimestre
NF
Rendimento
IR
NF
Rendimento
IR
2108
6.000,00
60,00
2247
6.000,00
60,00
2185
6.000,00
60,00
2065
220.498,31
2.204,98
2241
6.000,00
60,00
2004
1.250,00
12,50
1998
6.000,00
60,00
2005
1.250,00
12,50
1994
26.386,93
263,87
2001
842,83
8,43
2118
26.386,93
263,87
2002
4.984,89
49,84
2191
26.386,93
263,87
2154
6.798,05
67,98
2007
1.000,00
10,00
2002
3.000,00
30,00
2165
50.000,00
500,00
2000
2.000,00
20,00
1999
6.000,00
60,00
Total
412.784,87
4.127,84
2120
6.000,00
60,00

c) 4o Trimestre
NF
Rendimento
IR
2310
6.000,00
60
2463
6.000,00
60
Total
12.000,00
120,00
Desta forma, deverão ser deduzidos até o limite das contribuições apuradas nos 2o,
3o e 4o trimestres, respectivamente, os seguintes valores: R$ 11.757,45 (13.810,68 – 2.053,23);
R$ 10.878,26 (15.006,10 - 4.127,84); e R$ 4.648,85 (R$ 4.768,85 – R$ 120,00), conforme
exposto na tabela abaixo:
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.651 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010881/2008-14

Período de
Apuração
CSLL - Valor
Principal
Lançado
CSLL – Totais
de dedução
requeridos
CSLL – Totais de
dedução não
admitidos
CSLL a
Deduzir
(limitado ao
pedido)
CSLL - Valor
Principal
Corrigido
2o trimestre/2004
R$25.175,47
R$13.810,68
R$2.053,23
R$11.757,45
R$13.418,02
3o trimestre/2004
R$925,07
R$15.006,10
R$4.127,84
R$10.878,26
Zero
4o trimestre/2004
R$2.692,16
R$4.768,85
R$120,00
R$4.648,85
Zero
Em decorrência, verifica-se após a dedução das contribuições objeto do
lançamento que restam canceladas as exigências do 3o e 4o trimestres, e fica reduzida a
contribuição do 2o trimestre de R$ 25.175,47 para R$ 13.418,02 ( 25.175,47 – 11.757,45).
Por fim, registre-se, por importante, que não se reconhece por essa decisão
eventual direito creditório decorrente dessas deduções.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso por não admitir o pedido
de reconhecimento de direito creditório relativo ao 1o trimestre de 2004, e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: (i) permitir a compensação do valor tributável do 3o
trimestre/2003 com bases negativas anteriores até o limite de base negativa de CSLL disponível;
(ii) manter a exigência relativa ao 4o trimestre/2003; (iii) reduzir o valor da contribuição objeto
de lançamento do 2o trimestre/2004 de R$ 25.175,47 para R$ 13.418,02, e (iv) cancelar os
créditos tributários referentes ao 3o e 4o trimestres/2004.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 1389
DF CARF MF
Original